Tribunal: TJBA
Processo: 8025442-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025442-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de 1º Sargento, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: a) Decadência; b) prescrição do fundo de direito e c) verificação do direito líquido e certo à promoção/reclassificação pautada unicamente no requisito temporal, com o consequente recálculo dos proventos. III. Razões de decidir No caso, não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) exige, para a promoção de policiais militares, a satisfação de requisitos como a inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos específicos e a existência de vagas, critérios não preenchidos pelos impetrantes. O tempo de serviço não é suficiente para garantir a promoção, sendo necessária a comprovação de cumprimento dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora não prescrevem quanto ao fundo de direito, mas apenas quanto às prestações vencidas há mais de cinco anos. 2. A promoção de policiais militares para postos hierarquicamente superiores depende do cumprimento dos requisitos legais específicos, incluindo a aprovação em cursos e a existência de vagas, não sendo possível a promoção automática com base apenas no tempo de serviço”. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 21.451/2022, art. 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85. TJBA, Embargos de Declaração nº 8040229-16.2021.8.05.0000; Mandado de Segurança nº 8013425-16.2018.8.05.0000; Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025442-74.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04